Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708118-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO 1. Certificado o trânsito em julgado (certidão de ID no 51355357, pág. 142), dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 2. Libere-se o depósito compulsório em favor dos réus, nos termos do voto: “86. Libere-se em favor dos réus o depósito compulsório, equitativamente (CPC, art. 968, II).” Assim, metade para o Distrito Federal, metade para a Novacap. 3. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro